Tribunal: TJSP
Processo: 2063479-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela antecipada – Ação revisional – Tutela de urgência deferida para limitação dos descontos das prestações de contrato a 30% (trinta por cento) dos vencimentos do autor – Funcionário público estadual – Distinção entre empréstimo consignado, que tem base legal, e empréstimo comum com débito em conta corrente – Limitação tão somente com relação do empréstimo

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela antecipada – Ação revisional – Tutela de urgência deferida para limitação dos descontos das prestações de contrato a 30% (trinta por cento) dos vencimentos do autor – Funcionário público estadual – Distinção entre empréstimo consignado, que tem base legal, e empréstimo comum com débito em conta corrente – Limitação tão somente com relação do empréstimo consignado com débito em folha de pagamento do autor, observando-se, porém, o percentual de 35% – Probabilidade do direito alegado demonstrada (art. 300 do CPC) - Valor das prestações do mútuo consignado que desrespeita o limite legal – Recurso negado.*